Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012335-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelos interpostos por EVALDO RUI ROCHA, ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A e JOSÉ VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA em ação de conhecimento para condenar EVALDO RUI ROCHA e ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, solidariamente, ao ressarcimento do dano material sofrido pelo Autor. Em suas razões recursais, o Réu EVALDO RUI ROCHA requer a tramitação prioritária do feito, por ser idoso, assim como a intimação da Comissão de Valores Mobiliários para prestar esclarecimentos nos autos, sob o fundamento da regra do art. 31 da Lei n. 6.385/1976 (ID 20902819). Instadas a exercerem o contraditório, as partes manifestaram-se (ID 21735567, 21785837 e 21787941). DECIDO. Defiro a tramitação prioritária do presente recurso, com base no disposto no art. 71 da Lei n. 10.741/2003. No que tange à intimação da Comissão de Valores Mobiliários, verifico a necessidade de atendimento a pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme previsto no art. 31 da Lei n. 6.385/1976: Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação. As matérias incluídas na competência da Comissão de Valores Mobiliários estão previstas no art. 1o da mencionada lei, dentre as quais se encontra “a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários”. Como, no caso, discute-se a responsabilidade civil decorrente da intermediação dos Réus no mercado de valores mobiliários, é imperioso reconhecer a necessidade de intervenção da Comissão de Valores Mobiliários no feito, a fim de se evitar futura declaração de nulidade. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. ART. 31 DA LEI 6.385/76. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA CVM. INTERMEDIAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Não constitui julgamento surpresa a decisão lastreada em fundamentos jurídicos, uma vez que o magistrado não está obrigado a informa às partes quanto aos dispositivos que irá aplicar no julgamento do feito. Preliminar rejeitada. 2. Nos processos judiciais que tenham por objeto matérias afetas à competência da Comissão de Valores Mobiliários, será a autarquia sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar os esclarecimentos que julgar necessário ao deslinde do feito, nos termos do artigo 31 da Lei 6.385/76. 3. À CVM compete a fiscalização das negociações e intermediações realizadas no mercado mobiliário. Art. 8o da Lei 6.385/76. 4. Quando não é realizada a intimação da CVM nas situações previstas em lei, o processo é nulo. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença em razão da decisão surpresa rejeitada. Preliminar de nulidade processual acolhida, recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1202067, 07396331220178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 26/9/2019.) (grifos nossos) Pelo exposto, com base no art. 932, inc. I, do CPC, determino a intimação da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM para que emita parecer, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da atuação de EVALDO RUI ROCHA e ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A na negociação e intermediação de valores mobiliários em favor de JOSÉ VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA. Publique-se. Intimem-se. Anote-se a preferência de idoso. Brasília, 7 de junho de 2021 14:48:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador